Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714457-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCO ANTONIO DO ESPÍRITO SANTO D E S P A C H O Retificando o despacho de ID 52820440, intime-se o apelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do despacho mencionado, instrua o processo com documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal (contracheques, extratos bancários dos últimos três meses; declaração de imposto de renda do derradeiro exercício; faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, gastos atuais com necessidades básicas etc.), a fim de possibilitar a análise da atual e real condição socioeconômica da parte. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora